Tribunal: TJMT
Processo: 1039237-15.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039237-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO AIRES PINTO - CPF: 055.579.771-63 (APELANTE), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA - IMÓVEL LOCADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – TRAZIDO AOS AUTOS - FATURAS – INADIMPLÊNCIA – CONSTRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado a legitimidade na cobrança das faturas de energia elétrica as quais foram inadimplidas, resta justificada o exercício regular do direito de inscrição do nome do devedor junto aos cadastros de inadimplentes.

Não demonstrado os requisitos necessários para a condenação do dano moral, imperioso se faz o não acolhimento do pedido condenatório.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1039237-15.2023.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
FRANCISCO ARIRES PINTO –
Id-243357767, contra sentença proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id-243357764), que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
n.º 1039237-15.2023.8.11.0041, promovida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
concluiu
por julgar

improcedente o pedido inaugural, consequentemente, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído a causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3º, do CPC).

Alega que se
trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de reparação de danos em decorrência de indevida negativação do Apelante, decorrente de faturas que lhe foram cobradas sobre imóvel que não é proprietário e tampouco locatário.

Afirma ser equivocada a conclusão que se extrai da sentença ao concluir que o contrato de locação juntado pela Apelada é a ligação jurídica entre as partes litigantes, razão para a improcedência da ação.

Assevera que não reconhece a assinatura subscrita no contrato assinado, o que ensejaria a realização de prova pericial, a qual foi negada pelo Juízo singular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a Apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento – Id-243357771.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
concluiu
por julgar

improcedente o pedido inaugural, consequentemente, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído a causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3º, do CPC).

Inicialmente, tenho como prudente a manutenção da gratuidade da justiça deferida ao Apelante, haja vista o preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Antes de adentrar ao mérito da questão, é de se registrar que, embora o Apelantes traga em suas razões do recurso que lhe fora negado o pedido de produção de prova pericial a fim de se apurar a eventual falsidade da assinatura lançada no contrato de locação. Todavia, assim o fez apenas como razões de recurso, sem que propriamente dito traga de forma clara e precisa qualquer pedido de nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa.

Outrossim, o magistrado traz em destaque em sua sentença que os elementos trazidos nos autos são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita d e prova pericial.

Dentro disso, conforme se extrai dos autos, visa o Apelante a exclusão da restrição realizada pela Apelada em seu nome, via de consequência, seja a mesma condenada ao pagamento dos danos morais a serem arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, a Apelada justifica que a constrição em nome no Apelante se deu em razão do inadimplemento no pagamento de faturas em aberto, e que referida atitude se configura em exercício regular do direito.

Todavia, analisando detidamente o caderno processual, tem-se claramente que o inadimplemento restou caracterizado, restando sem o devido pagamento do fornecimento do serviço prestado pela Apelada.

A relação jurídica havida entre as partes litigantes, também restou comprovada por meio do contrato de locação do imóvel referente a unidade consumidora durante o período em que deu ensejo a origem dos débitos e das contrições em nome do Recorrente, tendo inclusive o histórico da UC registrado em nome do Apelante.

Diante disso, demonstrada o vínculo contratual advindo do contrato de locação e o fornecimento do serviço prestado pela Apelada justamente no período de vigência do referido contrato, resta constituído o direito da Recorrida em proceder a inscrição do nome do inadimplente perante aos Órgãos de Restrição ao Crédito.

Assim, comprovada a relação jurídica entre os litigantes e havendo o inadimplemento no pagamento das faturas mensais, é permitido a prestadora de serviço a inscrição do devedor perante aos referidos Órgãos, de modo que injustificado se faz a insurgência trazida pela parte Apelante por meio do ajuizamento da presente demanda.

Dentro dessa linha de raciocínio, equivocado se faz o pedido de baixa das restrições, bem como do pedido de indenização ao pagamento do dano moral, haja vista não demonstrado os requisitos necessários parra o acolhimento dos pedidos deduzidos na exordial.

Dito isso, legítima a cobrança do débito pela Apelada decorrente do inadimplemento no pagamento das faturas de prestações dos serviços de fornecimento de energia elétrica.

Portanto, o Apelante não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito,
ex vi
do que determina a regra do ar.t 373 do CPC.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a fixação dos honorários no percentual máximo, resta inviabilizado a incidência da regra do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024